Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o ente apelante para se manifestar, caso queira, sobre as preliminares suscitadas às contrarrazões de ID 54271670. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora